Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-33.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA GARAGEM. ÁREA COMUM. ÔNUS DA PROVA.
1.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. Assim, se a prova colhida nos autos corrobora a pretensão autoral, e não tendo o réu se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, há que se reconhecer como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, mantendo-se a sentença que condenou o réu ao pagamento de multa contratual em razão da utilização exclusiva de área comum.
2. Apelo não provido.